Tribunal: TJMT
Processo: 1013250-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013250-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO - CPF: 043.879.988-73 (AGRAVANTE), Espolio de Salete Terezinha Silva de Matos (AGRAVADO), RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE - CPF: 858.315.811-87 (AGRAVADO), MARIANNA SOUZA CARVALHO - CPF: 017.464.891-03 (AGRAVADO), CHRISTIANNY DE SOUZA CARVALHO - CPF: 799.815.501-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SALETE TEREZINHA SILVA DE MATOS (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ERADY VARELA DE MATOS - CPF: 893.410.828-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE SILVA DE MATOS - CPF: 008.778.469-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO AO INTERPOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A decisão que determina o arquivamento definitivo dos autos tem natureza terminativa, de modo que o recurso cabível é a apelação.

II - O inescusável equívoco impede inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade diante do erro grosseiro verificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO
,
com o fito de reformar a decisão
que
não conheceu do Agravo de
Instrumento interposto pela ora agravante
(
I
d.
225705153
).

Para tanto,
a
agravante sustenta que
a decisão
proferida na origem deve ser

combatida por meio de agravo de instrumento,
eis que
não se encontra

descrita, bem como não se amolda ao
parágrafo

p
rimeiro do artigo 203 do

CPC
.

Defende o cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença.

Alega a ocorrência de ofensa à coisa julgada material
.

Sustenta a necessidade de
análise das razões expostas pela recorrente em

sede de agravo de instrumento
.

Sem
contrarrazões
(Certidão – Id.
236559662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
a
agravante

pretende reformar a decisão que
não conheceu do
recurso de
Agravo de Instrumento

por e
la

interposto.

Contudo, as alegações trazidas pel
a
recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
a decisão que

põe fim ao cumprimento de

sentença, determinando o arquivamento definitivo dos autos, tem natureza de sentença e não de decisão

interlocutória, hipótese que denuncia o grave equívoco cometido pela recorrente, ao manejar recurso de

agravo de instrumento ao invés do recurso de apelação cível cabível.

Aliás, o
eg
. STJ já decidiu que, em situações como esta, o inescusável equívoco impede

inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade diante do erro grosseiro verificado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO

CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.

ERRO GROSSEIRO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no sistema vigente do

Código de Processo Civil, a apelação é o único
recurso cabível contra a decisão que extingue

o cumprimento de sentença. 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em

casos de interposição do recurso incabível em virtude da ausência de dúvida objetiva,

caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AgInt
no

AREsp
n. 2.306.604/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado

em 8/4/2024,
D
Je
de 11/4/2024.)

Desse modo,
sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
ao caso,
o recurso
de agravo de instrumento foi
inadmitido.

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024